Tribunal: TJMT
Processo: 0001558-68.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001558-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[YGOR LOPES AMORIM - CPF: 044.442.901-88 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001558-68.2018.8.11.0042

APELANTE: YGOR LOPES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL E PRELIMINARES DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO REJEITADAS ­ – MÉRITO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO
.

“As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico, não havendo que se falar, assim, na inconstitucionalidade de tais ilícitos. Precedentes do STF”
(STJ, HC 351.325/RS).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso”.
(STJ, AgRg no AREsp 746.463/SP).

Não há mácula no laudo pericial que atesta que a substância apreendida em poder do réu ‘pode causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n. 344 de 12 de maio de 1998’ e ‘está incluída na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil”.

"Não pode ser declarada a nulidade dos laudos pela ausência de assinatura física do perito - já que foram digitalmente assinados
” (STJ, AgRg no REsp 1854946/RS).

A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 06, 1ª parte)
” (STJ, HC 485.543/SP).

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
se destinava à comercialização
, impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001558-68.2018.8.11.0042

APELANTE: YGOR LOPES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ygor Lopes Amorim, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera
que deve ser declarada “
incidenter tantum
[a] inconstitucionalidade do art. 33 da Lei 11.343/2006
”, pois, “
a conduta de comercializar entorpecente, não gera dano concreto a saúde coletiva, que é formada especificamente pela saúde de cada um dos usuários, porque o uso deles diz respeito a intimidade e autodeterminação de cada um
” (sic).

Aduz que a sentença é nula, pois a “
magistrada de piso iniciou formulando as perguntas às testemunhas e somente após cedeu a palavra as partes, ofendendo diretamente a regra introduzida pela Lei nº 11.690, de 2008 no CP”
(sic), e ainda porque não observou as disposições do art. 400 do CPP, uma vez que o interrogatório do réu foi o primeiro ato na instrução processual.

Afirma que os laudos que sustentaram a condenação são ilegais, porque não demonstram que “
os níveis de toxidade [das drogas periciadas] alcançam a classificação da ANVISA
” (sic). Além disso, o laudo toxicológico definitivo não foi
“assinado pelo perito que o elaborou
–
aliás, pode inclusive ter sido elaborado por qualquer um”
(sic).

Sustenta que o depoimento do policial
“
deve ser declarado prejudicado pela parcialidade e desentranhado dos autos, ou no mínimo, que receba o mesmo valor dos depoimentos dos informantes, isto é, desvestido de presunção de veracidade e fé pública, inclusive não seja usado [na] valoração e formação de convicção do julgador
” (sic).

Quanto ao mérito, argumenta que não há provas quanto à destinação mercantil do produto apreendido, de modo que deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas.

Verbera, por fim, que o tráfico privilegiado foi afastado com fundamentação inidônea, pois as ações penais em curso não podem ver utilizadas para tal finalidade
(Id.
102127476 - pág. 1-96).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
104207450 - pág. 1-15)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da preliminar de nulidade do interrogatório judicial do réu, em decorrência da preclusão; no mérito pelo desprovimento do recurso (Id.
112143498 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001558-68.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006

A defesa alega que o delito imputado ao apelante procede de dispositivo inconstitucional, pois, em seu entender,
“
a conduta de comercializar entorpecente, não gera dano concreto a saúde coletiva, que é formada especificamente pela saúde de cada um dos usuários, porque o uso deles diz respeito a intimidade e autodeterminação de cada um
” (sic).

A tese não merece acolhimento.

Ainda que se trate de crime de perigo abstrato, não há se falar em inconstitucionalidade da conduta tipificada no art. 33 da Lei de Drogas. Confira-se.

[...] TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMAS, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INOCORRÊNCIA CONDUTAS QUE LESIONAM A SEGURANÇA PÚBLICA E A PAZ COLETIVA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

2. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico, não havendo que se falar, assim, na inconstitucionalidade de tais ilícitos. Precedentes do STF. [...]
(STJ, HC 351.325/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO

DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO E
INCONSTITUCIONALIDADE

DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO
.

[
...
]

(In)constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Conforme já pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexiste vedação constitucional à criminalização de condutas de perigo abstrato. Precedentes. [...]
(Apelação Criminal, Nº 50007878320178210002, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 12-11-2021).

Destarte, rejeito a arguição de inconstitucionalidade.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE POR OFENSA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

O apelante aduz que a sentença é nula, pois a “
magistrada de piso iniciou formulando as perguntas às testemunhas e somente após cedeu a palavra as partes, ofendendo diretamente a regra introduzida pela Lei nº 11.690, de 2008 no CP”
(sic).

A preliminar não prospera.

Na verdade, o advogado de defesa se equivoca ao afirmar que a magistrada foi a primeira a indagar as testemunhas.

As gravações da instrução processual demonstram que no inicio da oitiva as testemunhas foram apenas
qualificadas e compromissadas
por ela, que em seguida passou a palavra para as partes, que as questionou do modo que entendeu conveniente.

Somente depois de esgotadas as perguntas das partes é que a magistrada esclareceu as dúvidas que persistiram.

De qualquer forma, a alteração legislativa introduzida pela Lei n. 11.690/2008 autorizou que a acusação e a defesa questionem diretamente as testemunhas ou a vítima do processo, sendo certo que não retirou do magistrado a possibilidade questioná-las.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar os prejuízos ‘que as perguntas da juíza’ ocasionaram ao réu, o que arrefece a nulidade alardeada.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal (inquirição do magistrado diretamente as testemunhas) é relativa, portanto, sujeita-se à demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 746.463/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

[...] Consoante os precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/2008 ao art. 212 do Código de Processo Penal não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de buscar a verdade acerca dos fatos, sendo de se frisar também que eventual nulidade derivada da inversão na ordem estipulada pelo aludido dispositivo legal, com as indagações do magistrado precedendo os questionamentos das partes, detém natureza relativa e o seu reconhecimento condiciona-se à demonstração de prejuízo efetivo e à arguição no momento oportuno, o que não se verificou na hipótese. [...]
(TJ/MT, N.U 0030537-11.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO

Apesar de aquiescer à tese suscitada pela defesa, entendo plausível, neste caso específico, não reconhecer a nulidade aventada, notadamente em razão da fragilidade probatória recolhida ao longo da instrução criminal quanto ao crime imputado ao apelante, e sobre a qual me debruço ao enfrentar o mérito.

Por esta razão,
afasto
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS

A defesa sustenta que os laudos em que se embasaram a condenação são nulos, porque não aferem se “
os níveis de toxidade [das drogas periciadas] alcançam a classificação da ANVISA
” (sic). Diz ainda que o laudo toxicológico definitivo não foi
“assinado pelo perito que o elaborou
–
aliás, pode inclusive ter sido elaborado por qualquer um”
(sic).

O argumento não se sustenta.

O art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tem como objeto material quaisquer “
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 199
8” (Ricardo Antônio Andreucci – Legislação Penal Especial, 13ª ed., Ed. Saraiva, pág. 306).

Além disso, “
para fins da Lei de Drogas, como já ocorria na vigência da lei anterior, consideram-se drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas pelo Poder Executivo da União
” (ob. cit. pág. 306).

No caso
sub examine
, o laudo de constatação preliminar (Id.
94853977 - pág. 52-53) e o laudo toxicológico n. 3.14.2018.46767-01 (Id. 94853979 - pág. 80-84) atestaram que o material apreendido em poder do réu testou positivo para cocaína.

Nos documentos constou ainda que a cocaína
“pode causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n. 344 de 12 de maio de 1998
” (Id. 94853977 - pág. 53) e “
está incluída na lista F1 de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil
” (Id. 94853979 - pág. 82).

Nessas condições, dispensável que os peritos indiquem o grau de comprometimento que a substância analisada pode resultar.

Ao caso são aplicáveis os seguintes julgados:

[...] Confeccionado laudo toxicológico (definitivo), que confirmou que as substâncias apreendidas eram maconha e cocaína, e oportunizada à defesa manifestar-se sobre o resultado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, não há nulidade. [...]
(TJ/DF, Acórdão 1389347, 00009544020208070013, Relator: JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 11.343/06. LEI Nº 10.826/03. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE

NULIDADE
.
LAUDO

TOXICOLÓGICO
.
REJEIÇÃO
.

Não é necessária a quantificação de reagente existente na amostra da droga analisada, para a validade da perícia

toxicológica

definitiva, bastando ser constatada a existência do princípio ativo, para que as

substâncias

sejam classificadas como droga
,
substância

ou produto
capaz
de
causar

dependência
.
Precedentes desta Câmara. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70081752289, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 21-11-2019).

Anoto que o laudo toxicológico foi assinado digitalmente pelo perito, que se encontra identificado por nome e matrícula no documento.

Ademais,
a validação do laudo pode ser obtida pelo sistema POLITEC-Online, através do endereço eletrônico
Https://portal.segurança.mt.gov.br/politec-online

(Id.
94853979 - pág. 82).

Destarte,
"não pode ser declarada a nulidade dos laudos pela ausência de assinatura física do perito - já que foram digitalmente assinados
” (STJ, AgRg no REsp 1854946/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS (DEPOIMENTO DOS POLICIAIS)

A defesa argumenta que o depoimento dos policiais
“
deve ser declarado prejudicado pela parcialidade e desentranhado dos autos, ou no mínimo, que este receba o mesmo valor dos depoimentos dos informantes, isto é, desvestido de presunção de veracidade e fé pública, inclusive não seja usado valoração e formação de convicção do julgador
” (sic).

A tese não se sustenta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a
condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte)”
(STJ, HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

Os depoimentos, aliás, “
são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos”
(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ademais, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 30 de dezembro de 2017, por volta das 14h00min, na Rua 51, n. 11, quadra 39, bairro CPA III, Setor III, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado YGOR LOPES AMORIM foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta no caderno investigativo, que Policiais Militares encontravam-se em rondas pela Rua 51, quadra 39, bairro CPA III, setor III, pois a guarnição VTR 2009 tinha recebido informações há alguns dias, via CIOSP, de que nesse endereço havia um indivíduo realizando o tráfico ilícito de drogas.

No momento da ronda, a guarnição visualizou três indivíduos ao lado do veículo Ford Fiesta, de cor preta, placas KAU 6133, no interior do qual havia um quarto sujeito, todos em fundada suspeita. Ao realizarem a abordagem dos suspeitos, os policiais localizaram próximo ao denunciado 01 (uma) porção de substância aparentando ser cocaína.

Ao ser indagado sobre a substância, o denunciado revelou aos milicianos que havia mais da mesma em sua cueca, da qual ele retirou 07 (sete) porções análogas à cocaína, e em seu bolso foi encontrada a quantia de R$ 526,00 (quinhentos e vintes e seis reais).

Em seguida, procedidas buscas no veículo Ford Fiesta, que pertencia a Roger Lucas, foi encontrado um vidro de éter, substância essa que pertencia também ao denunciado, visto que ele assumiu a propriedade quando interrogado pela autoridade policial (fl. 12).

Ademais, vale destacar que o carro estava parado em frente à residência onde o denunciado mora, que é a de n. 11; então, foi feito contato com o proprietário da casa, Sr. Pedro Henrique Gaspar Resende, primo do denunciado, que autorizou as buscas no interior do imóvel, pois ele já desconfiava que o denunciado realizava atividades ilícitas, mas não foi localizado mais droga.

O laudo preliminar n. 3188/2017, acostado à fl. 24, concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, sendo 08 (oito) porções na forma de pó, pesando 5,62g (cinco gramas e sessenta e dois centigramas), substância entorpecente e psicotrópica, elencada na Lista F1 da Portaria 344/98 AVS/MS. Já o laudo preliminar n. 3189/2017, acostado à fl. 25, atestou que a porção de 100ml de líquido incolor, apresentou resultado POSITIVO para presença de ÉTER ETÍLICO, o qual é um solvente utilizado na extração e refino da cocaína, podendo ser inalado com ou sem adição de outros reagentes em razão de sua propriedade anestésica.

Assim, pelo narrado, tem-se que as informações recebidas apontando a traficância disseminada pelo denunciado naquele local e a apreensão de droga e de éter etílico evidenciam que o denunciado trazia consigo droga com finalidade mercantil, certamente para auferir lucro fácil, já que declarou ser autônomo, conforme fl. 12. [...]
(Id.
94853982 - pág. 4-5).

Não há dúvida que a substância apreendida se insere dentre aquelas de uso proscrito. O laudo de constatação preliminar (Id.
94853977 - pág. 52-53), e o laudo toxicológico n. 3.14.2018.46767-01 (Id. 94853979 - pág. 80-84) atestaram positivo para cocaína.

Na fase inquisitorial,
Alison Thiago de Almeida Arruda
relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que a guarnição [...]
há alguns dias atrás recebeu informações, via CIOSP, que na Rua 51, CPA III, setor III, quadra 39, havia um indivíduo realizando tráfico de drogas
. Na data de hoje, por volta das 14:00hs, a guarnição realizava rondas pela Rua 51 quando visualizou três indivíduos ao lado de um veículo Ford Fiesta, de cor preta, onde havia um quarto indivíduo no interior do veículo, se encontravam em fundada suspeita e
ao realizar a abordagem nos suspeitos foi localizado próximo ao suspeito Ygor uma porção de substância aparentando ser cocaína; Ao indagar o suspeito Igor sobre a porção, este informou que havia mais em sua cueca, de onde ele retirou sete porções de substância aparentando ser cocaína e em seu bolso foi localizada a quantia de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais) em dinheiro.
Durante a revista no veículo Fiesta, de cor preta, placas KAU 6133, que estava com o suspeito Roger Lucas, foi localizado um vidro de éter, que estava na porta do veículo; O veículo estava em frente da residência n. 11, que é onde o suspeito Ygor mora; Foi feito contato com o senhor Pedro Henrique Gaspar Rezende, que é proprietário da residência, ele autorizou que fosse feito buscas no interior da residência, pois ele desconfiava que o seu familiar (primo) realizava atividades ilícitas; A guarnição [...], com apoio das guarnições da área do CPA e a guarnição do oficial de área do 3º BMP, realizaram buscas na residência e foi localizado um Mitrax automotivo, marca Pioner, que o senhor Pedro informou que não sabia a procedência do aparelho, apareceu por lá. O suspeito Ygor informou que estava junto com o suspeito Roger, que eles estavam voltando do Shopping dos Camelôs do Porto. Diante dos fatos os suspeitos Ygor e Roger foram detidos e encaminhados para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis [...]
(Id.

94853977 - pág. 18-20).

A declaração de José Luiz Penha Borges foi semelhante
(Id. 94853977 - pág. 14-16).

Roger Lucas Cardoso Rocha confirmou que foi buscar Ygor em frente ao shopping popular e que quando chegaram à residência foram abordados pela polícia. Disse que não viu o que foi encontrado com Ygor e que o veículo pertence a sua mãe, que trabalha como manicure, “então, possivelmente, o produto (éter) seja dela” (Id. 94853977 - pág. 24).

Na delegacia de polícia, Ygor Lopes Amorim alegou que comprou a droga para seu próprio consumo e que o vidro de éter encontrado no carro de Roger lhe pertencia
(Id. 94853977 - pág. 28-30).

Na instrução processual, José Luiz Penha Borges detalhou a ocorrência policial,
verbis
:

MP: [...] se recorda desse fato [...]?

T: Eu me recordo.

MP: Pode esclarecer os motivos [...]?

T: A gente realizava rondas, aí quando a gente estava aproximando dele, eu lembro bem, ele estava fora do carro, o outro rapaz que estava com ele estava dentro do carro, eu vi que caiu uma bola branca, uma bolinha branca, no chão assim, a gente estava passando e caiu [...], paramos, né?

MP: O acusado estava fora do carro?

T: Estava fora do carro

MP: E o outro?

T: Estava dentro do carro
[...], aí caiu, aí aquilo ali chamou a atenção, né?, porque mesmo se fosse um chiclete o formato ia ser diferente, a gente parou, viu, em suma, a gente abordou aí ele informou que tinha mais porções, ele retirou de dentro do short as porções.

MP: Isso que caiu ali deu para ver o que era?

T: Vi que era uma bolinha branca, né?, aí na hora que a gente abordou, que eu vi de perto, era o que a gente já imagina, que era uma ‘cabecinha’,
acho que algum movimento brusco, ele deve ter tentado esconder, imagino, né?, não deu certo e caiu justamente na hora que a gente estava passando, aí durante a abordagem ele informou que tinha mais, tirou, mostrou algumas porções; a gente fez busca no carro e achou um vidro de éter no carro, em suma o que me recordo é isso, já tem algum tempinho
.

MP: Tinham recebido informações [...] sobre essa situação?

T: Então, a gente já tinha recebido informações que ocorria tráfico naquela rua ali.

MP: Na rua ou na casa especificamente?

T: Não.

MP: Ele estava em frente a uma casa?

T: Estava próximo a casa dele, não me recordo se estava bem em frente, mas estava bem próximo da casa dele.

MP: Casa [...]?

T: Isso, casa do acusado.

MP: Além dessa porção o senhor disse que havia mais drogas, essas outras porções estavam com ele ali na rua ou na casa?

T: Não, estavam com ele mesmo, ele pegou, terminou a abordagem, eu verifiquei, aí ele informou que tinha mais, aí ele tirou do short.

MP: O que mais que tinha ali que indicasse a questão do tráfico, dinheiro [...]?

T: Então, o que deixou forte para a gente essa questão é que ali já vinham várias denúncias de tráfico de drogas, várias mesmo.

MP: E essas denúncias eram contra ele [...]?

T: Não, não tinha passado o nome dele de forma específica não, tinha passado, que eu me recordo, a quadra e a rua, mas não tinha falado casa número tal, por exemplo
.

MP: Aqui na denúncia diz que se encontravam em rondas e tinham recebido há alguns dias, via CIOSP, que nesse endereço havia um indivíduo realizando tráfico de drogas, foi nesse endereço então, no local ali ou na casa específica?

T: Não, era a rua, não era a casa específica
.

MP: Mencionava o nome do acusado?

T: Não, não mencionava
.

MP: Características físicas para identificar a pessoa?

T: Eu acredito que características físicas, indivíduo branco, estatura não me recordo, passou mais indivíduo branco, meio gordinho.

MP: E batia com o acusado essas características ou não eram condizentes?

T: Não, de modo geral batia sim
, é porque a denúncia não foi aquela denúncia clara, tipo indivíduo conhecido como fulano de tal, né?, foi só aproximado, indivíduo branco, estatura gorda, tal
, aí estava realizando o tráfico, tal, aí a gente pegou, já tinha recebido essa denúncia, vamos passar lá, porque normalmente no meio do tráfico de drogas, os traficantes têm pontos específicos, eles não costumam vender polarizado, né?, eles costumam vender em uma região, vamos passar, se achar beleza, se não achar a gente fez rondas, já inibiu aquele dia aquela ação, a gente passou, o cara pá, não sei se ficou nervoso, aí caiu e a gente abordou, foi certo.

MP: O senhor chegou a fazer busca na casa dele também?

T: Sim.

MP: Na casa encontrou alguma coisa?

T: Então, tem um familiar dele que estava lá no local, aí ele falou que esse parente dele mexia com práticas ilícitas, tal, tanto que ele apontou um objeto da casa que ele não sabia a origem, só sabia que era origem ilícita, eu lembro que a gente encaminhou esse objeto também para a autoridade policial tomar providências.

MP: O senhor lembra de ter conversado com um parente do acusado que estava ali?

T: Sim, foi o rapaz que autorizou nossa entrada na residência, foi ele que falou, ele que falou que ele mexia com ilícitos.

MP: [...] tráfico, se ele realmente morava ali?

T: Sim, ele que informou.

MP: Mas ele falou que morava ali?

T: Isso.

MP: Mas a casa era dele ou desse parente?

T: Olha, não sei dizer para o senhor o grau de ‘parentes’ deles, porque não me recordo mais, mas acredito que eram parentes bem próximos, porque eles dividiam o quarto, aí o que acontece, foi esse parente que me falou: “a cama dele é essa”.

MP: Ele foi, ficava ali mesmo?

T: Isso, exatamente, ele morava ali, aí falou: “a cama dele é essa, eu acho que ele guarda as coisas aqui, esse negócio aqui ele recebeu em troca de ilícito”, aí tudo bem então.

MP: Mas droga não achou?

T: Não, na residência a gente não conseguiu localizar.

MP: Eu perguntei para o senhor porque aqui diz na denúncia “que o carro estava parado em frente à residência que o denunciado mora,
que é a de n. 11, então, foi feito contato com o proprietário da casa, Sr. Pedro Henrique Gaspar Resende, primo do denunciado, que autorizou as buscas no interior do imóvel, pois ele já desconfiava que o denunciado realizava atividades ilícitas, mas não foi localizado mais droga”, o senhor lembra realmente [...] se ele desconfiava [...]?

T: Lembro, tanto que foi um dos fatores que motivou mais a nossa entrada provavelmente
...

MP
: Ele desconfiava do que exatamente?

T
: Do tráfico de drogas.

MP
: Que praticava tráfico?

T
: É, e como a gente encontrou éter no carro...

MP
: E esse camarada do carro estava ali para fazer o que?

T: Não, então, esse camarada do carro na época a gente até acreditava que eles eram parceiros, né?, de tráfico de drogas.

MP: O senhor disse que encontrou no carro?

T: Um vidro de éter.

MP: Esse vidro de éter era de quem?

T: No momento da abordagem, se não me engano, o Ygor, não me recordo bem, se não me engano, falou que era dele.

MP: O Ygor?

T: O Ygor.

MP: [...] “o veículo pertencia a Roger, foi encontrado um vidro de éter, substância essa que pertencia também ao denunciado, ele assumiu a propriedade”, foi isso mesmo?

T: É, ele assumiu a propriedade, mas a gente encontrou no carro desse Roger, a gente acredita que eles eram vinculados, que ele dava suporte metodologístico, porque, assim, é muito estranho você ter um vidro de éter no carro, não é uma coisa comum que você carrega, ainda mais ter parado.

MP: Então o Ygor assumiu que o éter era dele?

T: Isso, assumiu que o éter era dele.

MP: [...] estavam parados conversando [...]?

T: Não, o Ygor estava, lembro bem, estava na parte de trás do carro, e esse outra rapaz, Roger, que na região é conhecido como ‘Caca’, estava dentro do carro.

MP: Todos eles estavam dentro então?

T: Não, o Ygor estava fora e o ‘Caca’ estava dentro.

MP: Na parte de trás?

T: É, desculpa, na parte de trás fora do veículo, me expressei mal.

MP: Essa droga que ele tinha com ele, que o senhor falou, dentro da roupa dele mesmo?

T: Isso, estava no short.

MP: Era, lembra quantas porções eram?

T: [...] acho que eram umas sete porções, mais ou menos, aproximadamente sete, se não me engano, não tenho muita certeza.

MP: Ele disse o que daquela droga que estava com ele?

T: O que ele disse, não disse nada.

MP: Eu falo assim, normalmente o pessoal quando é pouca é para uso?

T: Não, ele não falou que era para uso não.

MP: [...]?

T: Não, ele só falou: “eu tenho mais”, eu falei: “então tira aí”, aí ele pegou, colocou a mão na parte de trás do short e puxou.

[...]

MP: Não disse nada, nem que era usuário?

T: Não, ele ficou inerte, só falou que tinha mais aí a gente continuou.

[...]

Defesa: No caso específico, nesse dia que você estava lá, que coincidiu de você encontrar o Ygor lá e o ‘Caca’, você estava fazendo rondas ou denúncia?

T: Nesse dia a gente estava fazendo rondas por causa das denúncias.

Defesa: O carro era do Ygor ou do ‘Caca’?

T: Era do ‘Caca’.

Defesa: O éter foi encontrado em posse, dentro do carro, ou na posse do Ygor?

T: Estava dentro do carro.

Defesa: Quando vocês fizeram a revista no veículo o ‘Caca’ falou que o carro era de quem?

T: Falou que o carro era da mãe dele.

Defesa: A mãe dele, quando você estava fazendo a revista dentro do veículo, além do éter, você constatou, como um bom policial viu o éter, no porta-malas tinha mais o que de elementos dentro do carro, porque segundo o ‘Caca’ fala, ele fala que a mãe dele era cabelereira, se foi encontrado algum material relativo a salão de beleza no carro dela?

T: A salão de beleza?

Defesa: Isso.

T: Dentro do porta-malas?

Defesa: Sim.

T: Não me recordo, no BO tem o material vinculado.

Defesa: Está aqui, é que não colocaram, mas tinha. Esse valor aqui, você lembra o valor que foi apreendido com o Ygor em dinheiro?

T: Não lembro.

Defesa: Não lembra se foi em dinheiro miúdo?

T: Não lembro.

Defesa: Além do éter, das oito porções que você falou, o doutor já perguntou, mas só para relembrar, apetrecho, material, barbante, balança, foi apreendido essas coisas?

T: Não, não foi.

Defesa: Quando você adentrou na residência se recorda da pessoa que autorizou o senhor ‘entrar dentro’ da casa?

T: Me recordo da fisionomia, eu acho que eu vi ele aí fora.

Defesa: Testemunha. Então ele autorizou, você tem certeza, eu queria que você afirmasse se tem certeza ou não, se falou que o Ygor morava naquela residência?

T: Sim, ele falou, tanto que ele apontou a cama dele, eu lembro bem disso.

Defesa: Então você não recorda se o Ygor falou que essa droga era para uso dele?

T: Não, ele não falou nada, ficou quieto, estático.

Defesa: Era comum você passar ali nessa Rua 51, assim fazendo ronda, era comum, a área ali é do Batalhão onde você trabalha?

T: É do Batalhão, era circunscrição da minha companhia, que na época era CPA.

Defesa: O Ygor você indagou ele o que ele fazia, perguntaram o que era a atividade dele?

T: Atividade ilícita?

Defesa: Não, se ele tinha alguma atividade lícita?

T: Não.

Defesa: Se estudava, se fazia faculdade, alguma coisa?

T: Não.

Juíza: Esse ‘Caca’ o senhor falou que já era conhecido?

T: Por outros delitos, mais para frente ele foi preso em um carro, junto com outro, com aproximadamente duzentos quilos de maconha.

Juíza: [...]?

T: Não, pela Polícia Civil, operação deles.

[...]
(Id.
94853985 - pág. 1 a 94853986 - pág. 2
- relatório de mídias).

Este é o depoimento de Roger Lucas Cardoso Rocha:

MP: [...] o senhor se recorda de estar com ele nessa ocasião, tem conhecimento desses fatos?

T: Eu lembro que ele ligou [...] uma festa, ele comentou que tinha bebido.

MP: Ele ligou para o senhor?

T: Nesse dia tinha amanhecido já, de manhã [...], mais ou menos na hora do almoço eu ia descer na casa dele, assim que cheguei na casa dele a polícia chegou.

MP: Na casa dele onde, lá no CPA?

T: Isso.

MP: CPA III?

T: Foi, a polícia chegou, revistou, aí achou umas cabeças lá.

MP: Estava lá na casa ou com ele?

T: Não, aí já não sei, porque me pegaram e colocaram dentro da viatura, nem deu tempo...

MP: O senhor estava ali na rua?

T: Eu fui deixar ele na casa dele.

MP: Deixar com que, com carro?

T: Com o carro, isso, com o carro da minha mãe.

MP: Que carro que era?

T: Era um Fiesta.

MP: Cor dele?

T: Cor preta, da minha mãe.

MP: Era da sua mãe?

T: Isso.

MP: Ele pediu carona para o senhor?

T: Foi.

MP: Ele ligou de manhã?

T: Busquei ele e deixei na casa dele.

MP: Que hora era isso mais ou menos?

T: Era umas onze horas, mais ou menos, da manhã.

MP: [...] o senhor buscou ele onde?

T: Não me lembro, parece que foi no centro, se não me engano.

MP: E deixou ele na casa dele?

T: Na casa dele.

MP: Que era lá no CPA?

T: CPA, assim que eu cheguei, a polícia chegou.

MP: Ele morava há muito tempo nesse endereço lá no CPA?

T: Mora sim.

MP: Mora há quanto tempo, o senhor sabe?

T: Há uns vinte anos.

MP: Mais de vinte anos? Ele mora lá sozinho ou com mais gente?

T: Aí já não sei te falar, mas acho que a família dele, né?, mãe, primo, esse povo todo.

MP: E o senhor pegou ele no centro?

T: Foi.

MP: E porque ele teria chamado o senhor [...], vocês não são parentes, são amigos, muito amigos?

T: Muito amigo não, mas eu conheço ele, ele precisou de mim.

MP: Porque ele ligaria para o senhor para buscar ele no centro?

T: Porque eu tenho carro, né?

MP: Sim, mas ele estava trazendo alguma coisa, transportando alguma coisa, não podia ter tomado um ônibus?

T: [...] esse carro é da minha mãe, ele me liga, eu busco, cobro gasolina, sempre assim.

MP: Tipo um Uber?

T: É.

MP: Mas o senhor não é Uber?

T: Não.

MP: Mas o senhor faz serviço assim de transporte?

T: Isso.

MP: Nesse caso aí ele contratou o senhor?

T: Foi.

MP: Quanto que estava pagando para o senhor?

T: Ele ligou [...] eu busquei ele [...].

MP: Só pela gasolina?

T: É a taxa da gasolina.

MP: Ele estava trazendo alguma coisa com ele aquele dia ou?

T: Não lembro, não percebi não.

[...]

MP: Então o senhor não sabe com quem ele mora no CPA, são parentes, mas o senhor não sabe quem?

T: Não.

MP: O senhor sabe se a mãe dele mora no centro?

T: A mãe dele mora.

[...]

MP: E sobre essa droga aí que estava, sobre esse éter [...]?

T
: O éter estava no carro é da minha mãe, ela mexe com unha, tinha mais material dela também dentro do carro, mas não deixaram pegar.

MP: O senhor acha que é da sua mãe?

T: Não, é da minha mãe, tenho certeza disso, ela mexe com unha, mexe com negócio de cabelo, esses ‘trem’, muda cor de cabelo, aí já não sei como que funciona não.

MP: O senhor é amigo dele há quanto tempo?

T: Eu conheço ele já faz um tempinho já, mas não sei.

MP: O que ele faz assim?

T: Estuda.

MP: Ele estuda?

T: Que eu sei é isso.

MP: Mas como ele paga faculdade, se mantém?

T: Aí já não sei.

[...]

MP: E sobre essa droga que foi encontrada com ele?

T: Aí já não sei, me pagaram, deixaram na viatura e foi conversar só com ele lá.

[...]

Defesa: O senhor confirmou que esse éter é propriedade de sua mãe, estava no veículo e no porta-malas [...] tinha mais alguma coisa que caracterizava que sua mãe mexia [...]?

T: Tinha uma maleta grande cheia de esmalte, acetona, muita coisa [...].

Defesa: Sua mãe tem salão dentro do bairro, ela atende as pessoas em casa?

T: Atende em casa e atende lá em casa também [...].

Defesa: Muito tempo que ela?

T: Muitos anos, desde que era pequeno ela mexe com isso, cabelo e unha.

Defesa: O carro estava na posse sua e era propriedade de sua mãe, quando os policiais abordaram ali quantas pessoas tinha, tinha você, o Ygor, quem mais que estava ali?

T: Tinha mais duas pessoas.

Defesa: Você sabe se essas duas pessoas foram revistadas também?

T: Se eles foram revistados pelos policiais?

Defesa: É, sabe se foi encontrada alguma coisa?

T: Aí não sei dizer.

Defesa: Não sabe dizer?

T: Não fiquei mais presente.

Defesa: No veículo que vocês foram abordados, você falou que naquela casa lá mora parente dele, você sabe quem é esses parentes [...]?

T: Não sei dizer.

Defesa: Quando o pessoal fez revista lá na casa dele você ainda estava?

T: Estava na viatura.

Defesa: Você fala que conhece o Ygor há bastante tempo, mas vocês saem frequentemente?

T: Frequentemente assim não.

Defesa: Você falou que sabe que ele apenas estuda, você não sabe outra atividade?

T: Ele é formado em eletrotécnica.

Defesa: E você sabe se ele já atua nessa área, presta serviço nessa área, eletrotécnica?

T: Me falaram que sim.

Defesa: Você sabe se o Ygor é usuário de entorpecente?

T: Ele é usuário sim
.

[...]

Juíza: Você falou que ele mora nesse lugar há mais de vinte anos?

T: Que eu me lembro é.

Juíza: É próximo onde o senhor mora?

T: Moro em outro setor, a gente conhece, está no bairro, passa, sabe quem é.

Juíza: Na hora da abordagem policial o senhor se lembra onde o senhor se encontrava na hora da abordagem?

T: Estava no volante.

Juíza: Você estava dentro do veículo?

T: Do veículo.

Juíza: E as demais pessoas estavam fora?

T: Estavam fora, estavam passando, aí colocou ‘tudo’ junto [...].

Juíza: Ele já tinha descido?

T: Já tinha descido, aí me colocou lá para trás, aí ficou com ele lá, me deixou, me separou, ficou com ele lá, eu fiquei aguardando dentro da viatura.

Juíza: O senhor foi o primeiro a ser abordado?

T: Foi.

Juíza: Fizeram revista pessoal no senhor?

T: Me separou.

Juíza: Foi encontrada alguma coisa com o senhor?

T: Não.

Juíza: Na hora que o senhor foi abordado e revistado foi a hora que encontraram o éter ou foi depois, é éter ou é removex?

T: Removex.

Juíza: Esse removex foi encontrado depois da abordagem, fizeram revista no carro?

T: Foi no carro.

Juíza: O senhor também é usuário de entorpecente?

T: Sou.

Juíza: O senhor já fez uso junto com ele?

T: Junto com ele não.

Juíza: O veículo o senhor já disse que era da sua mãe?

T: Minha mãe.

Juíza: O senhor recorda mais ou menos que hora ele ligou para o senhor?

T: Eu lembro que foi antes do almoço, eu busquei ele.

Juíza: O senhor ainda nem tinha almoçado?

T: Não.

Juíza: O senhor falou que ele ligou, que ele estava saindo de uma festa?

T: Não, comentou que estava mais cedo, estava bebendo.

Juíza: O senhor lembra mais ou menos em que local no centro que o senhor pegou ele?

T: Não me recordo.

Juíza: E de lá o senhor foi direito para o CPA?

T: Direto.

Juíza: Não parou em local nenhum?

T: Que eu me lembre, não.

Juíza: O senhor falou que chegou a ver a droga que encontraram em poder dele?

T: Não.

Juíza: O senhor tinha conhecimento que ele estava com essa droga dentro do veículo?

T: Não.

Juíza: O senhor disse que o removex era do senhor?

T: O removex era da minha mãe, mexe com unha, tinha muita coisa no porta-malas que ela usa [...]

Juíza: Removex usa em unha?

T: Para tirar esmalte [...].

Juíza: O senhor está preso por qual motivo?

T: Porque eu fui [...].

Juíza: Está respondendo por associação?

T: Associação.

Juíza: Ao tráfico na 13ª, é junto com o processo dele ou não?

T: Aí não sei, não sei dizer.

Juíza: O senhor disse que nunca usou droga com ele?

T: Que eu me lembre não. [...]
(Id.
94853985 - pág. 1 a 94853986 - pág. 2
- relatório de mídias).

Pedro Henrique Gaspar Resende disse que ‘mostrou para os policiais as coisas do seu primo (Ygor), falou que ele era usuário de droga e que há, aproximadamente, 1 (um) mês tinha se mudado daquela residência’ (Id.
94853985 - pág. 1 a 94853986 - pág. 2
- relatório de mídias).

Em juízo, Ygor alegou que os policiais não foram autorizados a entrar na residência, que não mora naquele local, que o éter não era seu, que a droga apreendida era para seu próprio uso e que recebeu o dinheiro como pagamento por um serviço elétrico que prestou (Id.
94853985 - pág. 1 a 94853986 - pág. 2
- relatório de mídias).

Não obstante os fundamentos elencados na sentença, não há provas bastantes para preservar a condenação de Ygor pelo crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que, pouco antes, a Polícia Militar recebeu informação, via Ciosp, de que na
Rua 51, quadra 39, bairro CPA III, setor III, ocorria o comércio de drogas.

No dia dos fatos, a guarnição se encontrava em rondas na região, abordou o réu e com ele encontrou 8 (oito) porções de cocaína, pesando 5,62g (cinco gramas e sessenta e dois centigramas) e R$ 526,00 (quinhentos e vintes e seis reais), em espécie.

No veículo conduzido por Roger localizaram um frasco de “
removedor alcoolizado (removedor de esparadrapo)
” (Termo de Exibição e Apreensão – Id.
94853977 - pág. 22).

A respeito do flagrante, José Luiz Penha Borges
contou para o Promotor de Justiça:
“a
gente realizava rondas, aí quando a gente estava aproximando dele, eu lembro bem, ele estava fora do carro, o outro rapaz que estava com ele estava dentro do carro, eu vi que caiu uma bola branca, uma bolinha branca, no chão assim, a gente estava passando e caiu “ [...], “em suma a gente abordou aí ele informou que tinha mais porções, ele retirou de dentro do short as porções”.

A testemunha contou ainda que a policia “
já tinha recebido informações que ocorria tráfico naquela rua ali
”, mas que
“a denúncia não foi aquela denúncia clara, tipo indivíduo conhecido como fulano de tal [...] foi só aproximado, indivíduo branco, estatura gorda, tal”.

O depoimento de Roger Lucas confirma as circunstâncias do flagrante, no ponto em que explicou: “
assim que chegou na casa dele (Ygor) a polícia chegou,

revistou, aí achou umas cabeças lá”.

Embora a apreensão de drogas seja incontroversa, não há provas de sua destinação mercantil ou mesmo que a conduta do réu se amolda a outra situação prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

A denúncia anteriormente recebida pela polícia apontou somente a rua em que supostamente ocorria o comércio de droga. Aliás, como explicou o policial, o traficante foi descrito de forma genérica.

Os milicianos não presenciaram atos de mercancia ou qualquer outra conduta apta a comprovar a ocorrência do ilícito.

Não houve investigação prévia. A polícia também não realizou campanas ou outro tipo de diligência visando confirmar o envolvimento de Ygor no tráfico de drogas.

Em poder dele não foram encontrados apetrechos, comumente utilizados na comercialização de drogas, como balança de precisão e filme plástico, etc.

A apreensão de um frasco de éter no carro de Roger, isoladamente, não autoriza concluir que o produto seria destinado ao preparo de entorpecente para comercialização.

Conquanto a defesa não tenha arrolado a mãe de Roger como testemunha para confirmar a informação de que o éter pertencia a ela e era utilizado em seu trabalho como manicure, a versão é crível.

No mínimo, a história contada por Roger desde o primeiro momento coloca em dúvida a destinação espúria do produto apreendido no carro dele.

A natureza do entorpecente é extremamente deletéria; contudo a quantidade de droga apreendida –
8 (oito) porções de cocaína, pesando 5,62g (cinco gramas e sessenta e dois centigramas)
–

não se revela expressiva a ponto de indicar a mercancia.

Além disso, o recibo acostado no Id.
94853977 - pág. 125, comprova que, pouco antes, Ygor recebeu a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a serviços de eletrotécnica, o que valida a alegação de que o dinheiro encontrado com ele tem origem lícita.

A tudo isso se alinha a alegação dele, desde o momento da prisão, de que a droga se destinava a seu próprio consumo.

A condição de usuário restou corroborada por Roger e Pedro Henrique.

E nem se diga que o conturbado histórico criminal de Ygor autoriza a condenação pretendida.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico angariar provas para demonstrar que o agente cometeu o ilícito.

A singela presunção de que ele é traficante não basta para condená-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de droga.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Nesse contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal;[...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Posto isto,
provejo

o recurso interposto por Ygor Lopes Amorim e
desclassific
o o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, determinando sejam os autos remetidos ao Juizado Criminal da Comarca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022